Tribunal: TJBA
Processo: 8047040-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047040-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FELIPE CONCEICAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

EMENTA

Apelações cíveis. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Empréstimo consignado fraudulento. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Recursos de ambas as partes.
S
entença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar a suspensão dos descontos mensais, condenar o banco ao ressarcimento em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de aplicar multa de 2% sobre o valor da causa em razão de embargos de declaração considerados protelatórios. A mera rejeição de embargos de declaração não caracteriza, por si só, sua natureza protelatória punível. A aplicação da sanção do art. 1.026, §2º, do CPC exige demonstração inequívoca de má-fé processual e manifesta intenção protelatória. Quando as questões suscitadas nos aclaratórios, embora não acolhidas, possuem plausibilidade jurídica e versam sobre matérias controvertidas, sua interposição constitui exercício regular de direito processual. Ausência de elementos objetivos caracterizadores de abuso processual. Penalidade afastada. Os danos morais restaram configurados pela fraude na contratação e pelos descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário de aposentado), ultrapassando o mero aborrecimento. O dano moral, em casos de fraude em empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário, configura-se in re ipsa, dispensando prova específica de abalo psicológico. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a natureza alimentar da verba atingida, a condição de vulnerabilidade da vítima (aposentado idoso) e a capacidade econômica do ofensor (instituição financeira de grande porte). O quantum arbitrado atende adequadamente às funções compensatória e punitiva da indenização, não justificando majoração ou redução. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de demonstração de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada no EREsp 1.413.542/RS. A modulação de efeitos estabelecida no referido precedente determina que tal entendimento aplica-se apenas a cobranças realizadas após 30/03/2021. Os valores descontados até esta data devem ser restituídos de forma simples, incidindo a dobra apenas sobre descontos posteriores. Em ilícitos civis e consumeristas envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário, os juros moratórios devem incidir à razão de 1% ao mês, conforme entendimento consolidado desta Quinta Câmara Cível para casos análogos. A taxa SELIC constitui índice próprio do âmbito tributário, não sendo adequada sua transposição automática para relações de consumo. Incidência da Súmula 54 do STJ (juros a partir do evento danoso). Restou comprovado nos autos, através de histórico de créditos, que a instituição financeira manteve os descontos indevidos por mais de um ano e meio após a decisão liminar de 18/04/2022 que determinou sua suspensão imediata sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 50.000,00. O descumprimento de tutela de urgência constitui grave atentado à autoridade judicial. A multa cominatória incide desde o momento do descumprimento, independentemente de nova intimação, observado o limite máximo fixado na decisão. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação foram adequadamente arbitrados com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC. Recurso do banco parcialmente provido para: (i) afastar a penalidade de 2% sobre o valor da causa aplicada em razão de embargos de declaração protelatórios; e (ii) determinar que a repetição do indébito em dobro incida apenas sobre valores descontados após 30/03/2021, mantendo-se a restituição simples para o período anterior. Recurso do autor parcialmente provido para: (i) determinar a incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês, afastando-se a taxa SELIC; e (ii) reconhecer o descumprimento da tutela de urgência, com incidência de multa cominatória desde o descumprimento, observado o limite máximo de R$ 50.000,00 fixado na decisão liminar. Sentença mantida nos demais aspectos.